Tribunal: STF
Processo: RE 559445
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. JUROS DE MORA. EXECUÇÃO
   CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO
   DA MP 2.180-35. CONSTITUCIONALIDADE.EFICÁCIA IMEDIATA.
1. É
   constitucional a limitação de 6% (seis por cento) ao ano dos
   juros de mora devidos em decorrência de condenação judicial da
   Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a
   servidores e empregados públicos. Precedentes.
2. Aplicação
   imediata da lei processual aos processos em curso.
3. Agravo
   regimental improvido.